Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-07.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709777-07.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: ANA PAULA ARAUJO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela parte autora, informando a perda de objeto da ação em razão do pagamento da parcela em mora pela parte requerida. Diante disso, homologo a desistência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. No que se refere às demais questões suscitadas (sucumbência, desbloqueio via sistema RENAJUD, expedição de ofícios ao CIRETRAN e ao SERASA, entre outras providências), ressalto que devem ser apreciadas pelo juízo de origem, competente para deliberar sobre tais medidas. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator